Tribunal: TJMT
Processo: 1018301-63.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
PETIÇÃO No 1018301-63.2021.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA
REQUERENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
REQUERIDO(S): SANDERLEI MOREIRA DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Medida Cautelar Inominada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL com finalidade de que seja atribuído “efeito suspensivo” ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (PJE N.U 1005924-392021.8.11.0007), que concedeu liberdade provisória a SANDERLEI MOREIRA DA SILVA pelo cometimento, em tese, de estupro e satisfação de lascívia mediante presença de criança – arts. 213 e 218-A do CP – (www.pje.tjmt.jus.br).
O requerente sustenta que a prisão preventiva seria necessária para garantia da ordem pública e da instrução criminal ao se considerar “a gravidade concreta dos delitos – estupro praticado na frente da filha do casal, menor com dois anos de idade – e temor da vítima em dizer a verdade sobre os fatos caso o requerido se mantenha em liberdade”.
Requer a concessão de liminar para que se atribua “efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto no âmbito da ação penal em exame, até o seu julgamento definitivo, decretando-se a prisão preventiva de SANDERLEI MOREIRA DA SILVA” (ID 105184960).
Relatos.
O processamento de medida cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo, em recurso em sentido estrito, tem sido admitido pelo c. STJ e também por este e. Tribunal, na hipótese de risco de perecimento da tutela pleiteada (STJ, HC no 365.838/RS -Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.2.2017, Cautelar Inominada no 1002576-05.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 23.7.2019).
Dito isso, vejamos a decisão impugnada:
“Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de SANDERLEI MOREIRA DA SILVA pelo suposto cometimento dos crimes tipificados nos arts. 213, §1o, e 218-A, ambos do Código Penal. [...]
Satisfeitas as exigências legais e presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade quanto à prática do delito, homologo a prisão em flagrante ora comunicada.
Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 12.403/2011, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança. [...]
Em análise do conjunto fático, não verifico gravidade in concreto que justifique a periculosidade suficiente do acusado ou demonstre que este voltará a delinquir a ponto de sustentar a custódia cautelar, vez que não possui antecedentes, tratando-se, a princípio, de fato isolado em sua vida, além de possuir emprego e residência fixa.
Nessa esteira, entendo presentes os elementos necessários para a concessão da liberdade provisória, posto que imperiosa apenas a fixação de medidas cautelares, por inexistirem nos autos elementos concretos que fundamentem o decreto preventivo.
Do exposto, [...] CONCEDO a liberdade provisória ao autuado SANDERLEI MOREIRA DA SILVA, se por outro motivo não estiver preso, vinculada a imposição das seguintes medidas cautelares, que deverão ser cumpridas sob pena de IMEDIATA revogação da liberdade e decreto da prisão preventiva:
a) Proibição de frequentar bares, boates, bocas de fumo, prostibulo ou locais congêneres;
a) Proibição de consumir bebida alcoólica em local público;
b) Proibição de portar quaisquer instrumentos que representem risco à integridade física de outrem, tais como arma de fogo, faca, canivete, estilete e outros congêneres;
c) Proibição de se aproximar da vítima R.E.M.D.S no limite de 100 metros;
d) Proibição de manter qualquer tipo de contato com a ofendida R.E.M.D.S. qualquer meio de comunicação. [...]” (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – www.pje.tjmt.jus.br)
Pois bem.
A gravidade do crime, extraída da forma de execução do delito [suposta relação sexual sem consentimento da ex-companheira na frente da filha do casal de 2 (dois) anos de idade], constitui motivação idônea para decretação da custódia preventiva (STJ, HC RHC 112719/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 5.8.2019).
Todavia, a vítima Rainara Evelyn Moreira da Silva não relatou emprego de grave ameaça (ID 67518612) e inexiste histórico de agressão por parte do requerido (www.pje.tjmt.jus.br e Sistema Primus), a possibilitar juízo dedutivo de violência contumaz (TJMT, HC N.U 1010358-29.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 24.6.2020).
Outrossim, verifica-se que o requerido não possui registros criminais pretéritos (ID 67518617), sendo, a princípio, “fato isolado na sua vida”, como bem consignado pelo juiz da causa, na decisão recorrida (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – www.pje.tjmt.jus.br).
Anote-se que o requerido se apresentou espontaneamente aos policiais, conforme se extrai dos depoimentos dos agentes públicos responsáveis pelo flagrante [Manoel Joacir de Campos e Adalberto Jorge de Sousa Junior], exerce profissão lícita como “vaqueiro” na fazenda Bacaeri, além de possuir endereço certo no distrito da culpa, qual seja rua Paraíba, no 561, bairro Cidade Alta, em Alta Floresta/MT (ID 67518615).
A decretação da custódia preventiva pressupõe, além da presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a demonstração de efetivo perigo advindo da liberdade do agente, o qual solto poderá colocar em risco a ordem pública ou econômica, bem como a instrução criminal e impedir a aplicação da lei penal (TJMT, RSE 29678/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 26.6.2018).
Nesse quadro, ao ponderar a gravidade do crime, a ausência de ameaça e as condições pessoais do requerido, mostra-se injustificável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto pelo órgão ministerial de primeiro grau, mesmo porque a decisão impugnada não apresenta qualquer teratologia jurídica capaz de permitir a concessão da medida cautelar a fim de cessar imediatamente seus efeitos.
Assim sendo, conserva-se o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva (TJMT, RSE no 3421/2014 – Terceira Câmara Criminal – 22.6.2015).
Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:
“Embora a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado não tenha previsão legal, seria possível a sua concessão, via ação cautelar, caso estivessem presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. Porém, não ficou demonstrada a necessidade de concessão da tutela de urgência requerida para reestabelecer a prisão cautelar do requerido.” (Pet no 1005090-28.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakomoto – Segunda Câmara Criminal – 5.6.2019)
Com essas considerações, INDEFERE-SE a liminar.
Por efeito, CITE-SE o requerido para, querendo, constituir advogado e contestar o pedido em 5 (cinco) dias (NCPC, art. 306 c/c CPP, art. 3o).
Ao Juízo singular, REQUISITEM-SE informações sobre a atual situação processual do requerido, em até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de outubro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO